Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADEQUAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A fixação de honorários periciais deve observar o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil.

2. Os honorários periciais devem ser homologados quando os parâmetros apresentados pelo especialista mostram-se condizentes e adequados ao trabalho a ser executado.

3. Agravo de instrumento desprovido.